Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-77.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700717-77.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS 72136375172 RECORRIDO: DANIELLE MISLANNY LINO GOIS D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Uniformização suscitado pela parte autora alegando, em síntese, a existência de divergência de interpretação nas Turmas Recursais acerca da possibilidade da existência de contratos firmados com anuência através do Whatsapp, diante do envio de carnê de cobrança diante de solicitação de cotação de pacote turístico através do aplicativo. Acerca do Incidente de Uniformização, dispõe o art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. No caso, o suscitante formula sua pretensão após o julgamento do recurso inominado ocorrido em 30/07/2021, cujo acórdão foi publicado em 31/08/2021, de modo que é flagrante a inadmissibilidade do incidente proposto. O pedido de uniformização, que tem como objetivo harmonizar a divergência de interpretação de direito material visando à aplicação no caso concreto, reveste-se de natureza preventiva, de modo que só é cabível antes de o julgamento do recurso inominado. Esse é o entendimento jurisprudencial: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PREVENTIVO. PEDIDO COM NATUREZA RECURSAL. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual que tem por objeto evitar, no âmbito de um mesmo tribunal, a continuidade de interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas, fazendo com que o entendimento interno seja uniforme a partir da adoção da tese jurídica considerada correta, não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável, em razão do seu caráter preventivo, e não, recursal. 2. Pedido de reapreciação conhecido, mas indeferido. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. 3. Custas pela suscitante, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida no processo principal. Sem honorários. (Acórdão n.876572, 20130111431858UNJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Data de Julgamento: 22/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. Pág.: 387). Dessa forma, a peça apresentada pela parte não é um incidente, porém um pedido de reexame da matéria debatida, o que é inadmissível no atual estágio em que se acha o feito, pelo que se justifica a rejeição liminar. Ante o exposto, rejeito liminarmente o pedido. Não havendo outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L